Tribunal: TJSP
Processo: 2055927-14.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de livramento condicional, progressão de regime e remição de penas do paciente, porquanto transcorrido aproximadamente 10 meses de sua dedução nos autos de origem, sem qualquer decisão pela autoridade impetrada. Viabilidade. Consoantes as informações prestadas pela autoridade impetrada, após o deferimento de medida

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de livramento condicional, progressão de regime e remição de penas do paciente, porquanto transcorrido aproximadamente 10 meses de sua dedução nos autos de origem, sem qualquer decisão pela autoridade impetrada. Viabilidade. Consoantes as informações prestadas pela autoridade impetrada, após o deferimento de medida liminar, foi determinada a elaboração dos cálculos de pena do paciente para posterior apreciação de benefícios. Necessidade de imediata apreciação do pleito deduzido, após a conclusão dos referidos cálculos. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para confirmar a medida liminar